Tribunal: STF
Processo: ARE 1360714
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. TRATAMENTO MANDADO TRIBUTÁRIO DE SEGURANÇA. ICMS. REVOGAÇÃO DIFERENCIADO (TTD). ILEGALIDADE. DO (1) INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PROTOCOLO DE INTENÇÕES QUANTO AO FATURAMENTO. REALIZADO TERMO ADITIVO CONSIDERANDO ADIMPLIDOS OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DOVENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. (2) AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE QUANTO À UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO. SAÍDA SUBSEQUENTE QUE DEVE SER INTERPRETADA DE ACORDO COM A REGRA MATRIZ DO ICMS, OU SEJA, OPERAÇÃO MERCANTIL SUBSEQUENTE. (3) INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE TAMBÉM EM RELAÇÃO À UTILIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTAGEM DAS MERCADORIAS QUE PODERIAM SER IMPORTADAS PELA EMPRESA. INCLUSÃO DO § 33 AOART. 196 DO ANEXO 02, E, CONSEQUENTE, REVOGAÇÃO DA ALÍNEA 'C' DO INCISO II DO § 16. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE DESVINCULOU A FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO A UMA LISTAGEM DE NCMS. DECISÃO DO COPAT NESTE SENTIDO DETERMINANDO, INCLUSIVE, A APLICAÇÃO IMEDIATA DO PARÁGRAFO, AOS BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS, POR SE TRATAR DE NORMA MERAMENTE INTERPRETATIVA. CASSAÇÃO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS INDEVIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV, LXIX; 37; 93, IX; 150, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV, LXIX; 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se afirmar, genericamente, que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.168.155/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/3/19).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.068.728/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/10/18).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em razão disso, firmou-se o Primeiro Termo Aditivo ao Protocolo de Intenções, com a alteração das disposições da Cláusula Segunda, passando a constar: "Considera-se adimplidos os compromissos de faturamento mínimo a nual previstos nos incisos I e II do Caput desta Cláusula, caso a empresa, mesmo não auferindo os montantes firmados, mantenha seu faturamento anual dentro da respectiva faixa prevista no artigo 196, Anexo 2, do Decreto Estadual n° 2.870/2001 (RICMS)". Neste contexto, especificamente quanto aos períodos iniciais, veri fica-se que a própria administração, ciente do descumprimento das metas impostas à impetrante e sopesando os faturamentos subsequentes, optou por tole rar o ocorrido e, consequentemente, conceder novamente o regime de TTD à demandante. Tanto é que o regime especial foi estendido em 29.1.16; em 6.2.17; em 6.10.17. Nesta perspectiva, sopesando-se tais circunstâncias, com a necessária venia, não há como se aceitar que o Estado agora possa negar à empresa a outorga do benefício fiscal alegando a existência descumprimento do pacto, quando à época do ocorrido, ainda que por outra gestão, havia superado o impasse — firmando o termo aditivo — para manter o benefício. Até porque, o comportamento contraditório do ente público afigura se um venire contra factum proprium, uma vez que sustenta agora hipótese diversa daquela que outrora havia pactuado, isto é, de que o cumprimento do Protocolo de Intenções não ocorreu nos moldes iniciais pactuados, atentando, as sim, contra o postulado da boa-fé objetiva que norteia a lealdade processual, mormente quando este, à época do referido Protocolo de Intenções, optou por firmar termo aditivo e expressamente superar o fato de a empresa não ter alcançado o faturamento inicial esperado, mantendo o benefício pactuado. "Em outras palavras, aquele que aderiu a um determinado com portamento, não poderá se opor às conseqüências jurídicas dele irradiadas, em razão da legítima expectativa da outra parte, que, de boa-fé, pressupõe a ocorrência de determinados efeitos. Tem-se, então, uma vinculabilidade de comportamentos contraditórios, de modo que o venire contra factum proprium se relacionaria tanto à fidelidade à palavra dada quanto ao ato praticado. Como se extrai do conceito, seriam necessários dois comportamentos, da mesma pessoa, lícitos e diferidos no tempo. A primeira conduta seria contrária à segunda e esta traria algum prejuízo a outra parte ou terceiro, sendo, portanto, vedada pelo ordena mento. Isto é, há uma contradição entre duas condutas, posto que a partir da análise da primeira, havia surgido uma legítima expectativa de que outro seria o segundo comportamento" (TJSC, AC n. 2012.051102-9, rel. Des. Altamiro de Oliveira, j. 17.9.13). Desse modo, quanto ao faturamento, deve ser reconhecia a inexistência de afronta ao protocolo de intenções, não podendo, consequentemente, servir de justificativa para a cassação do benefício fiscal.



    (...)



    Como se pode observar, legislador, ao permitir a concessão de crédito presumido de ICMS nas saídas subsequentes à importação de medicamentos, suas matérias-primas e produtos intermediários, produtos para diagnóstico e equipamentos médico-hospitalares, o fez pretendendo alcançar a operação mercantil subsequente, em que há a venda do produto. Conclui-se, portanto, que o fato de a impetrante remeter, primeira mente, seus insumos à empresa filial, localizada no Estado de São Paulo, onde ocorre o acondicionamento, para depois o produto retornar ao Estado de Santa Catarina, quando é destinado à comercialização, não caracteriza a saída subse quente prevista no art. 196 do RICMS, mas apenas aquela destinada à venda da mercadoria — metodologia que vinha sendo utilizada pela empresa desde a primeira concessão do benefício. Logo, não se verifica irregularidade no fato de a empresa ter usufruído do crédito tributário oriundo das operações de venda subsequente ao re torno das mercadorias da sua filial. 



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente